Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-60.2022.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004891-60.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES - CPF: 654.478.401-04 (EMBARGANTE), MAURICIO LEAL MAFRA - CPF: 840.942.739-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (EMBARGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA.
CAUSA DEBENDI. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ÔNUS DA
PROVA. DECADÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Antônio
Alamino
Cardoso
Casseres
em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a execução fundada em Confissão de Dívida no valor de R$ 378.156,00, firmada em 17 de fevereiro de 2017, referente à aquisição de defensivos agrícolas junto à KSB Agribusiness Comércio Ltda. O Embargante aponta omissões e erros de premissa quanto à causa debendi, à cronologia documental, à impugnação específica dos documentos, à aplicação do
venire
contra
factum

proprium
e à distribuição do ônus da prova, requerendo a integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à individualização dos documentos que demonstrariam a
causa debendi
; (
ii
) estabelecer se a utilização de notas fiscais emitidas após a confissão configura déficit de fundamentação; (
iii
) definir se houve erro de premissa quanto à ausência de impugnação específica; (
iv
) estabelecer se a aplicação do
venire
contra
factum

proprium
ao pedido de julgamento antecipado é suficientemente fundamentada; e (v) definir se o regime de distribuição do ônus da prova foi devidamente explicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração probatória, sendo incabíveis quando o inconformismo da parte com o resultado é revestido de aparência declaratória.

Não há omissão quanto à
causa debendi
, pois o acórdão identificou as notas fiscais, apontou a compatibilidade entre o total de R$ 372.596,00 e o valor confessado de R$ 378.156,00 e concluiu pela correspondência entre a obrigação declarada e a realidade negocial subjacente.

Não há déficit de fundamentação quanto à cronologia documental, pois as notas fiscais foram utilizadas como elemento corroborativo da relação negocial, sendo admissível
no agronegócio que fornecimentos realizados em momento próximo à confissão integrem o contexto fático de suporte à obrigação.

Não há erro de premissa quanto à impugnação específica, pois o acórdão reconheceu que as objeções do Embargante eram genéricas, ante a ausência de impugnação individualizada das notas fiscais e de demonstração do vínculo dos terceiros signatários com sua atividade rural.

A aplicação do
venire
contra
factum

proprium
é adequada, pois o Embargante, ao requerer o julgamento antecipado por entender suficiente o acervo probatório, assumiu posição incompatível com a posterior alegação de insuficiência da instrução, conduta vedada pela boa-fé objetiva do art. 5º do CPC.

A decadência da pretensão anulatória, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, constitui fundamento autônomo e suficiente, pois o prazo de quatro anos contado de 17 de fevereiro de 2017 expirou antes do ajuizamento dos embargos à execução em 27 de setembro de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados para rediscutir valoração probatória já realizada, ainda que sob aparência de omissão ou erro de premissa.

A parte que requer o julgamento antecipado da lide não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa ou insuficiência da instrução, por vedação da boa-fé objetiva e do
venire
contra
factum

proprium
.

A decadência da pretensão anulatória por simulação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, constitui fundamento autônomo suficiente para a manutenção da execução fundada em confissão de dívida.

R E L A T Ó R I O

ED

1004891-60.2022.8.11.0045

ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES X KSB AGRIBUSINESS COMERCIO
LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos porAntônio
Alamino
Cardoso
Casseres
em face do acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a execução movida porKSB Agribusiness Comércio Ltda.,
fundada em Confissão de Dívida no valor de R$ 378.156,00, referente à aquisição de defensivos agrícolas, com substituição apenas do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA.

Em suas razões, o
Embargante aponta

omissões e erros de premissa quanto à individualização dos documentos que demonstrariam a
causa debendi
, à ausência de fundamentação sobre a cronologia entre a confissão e as notas fiscais emitidas posteriormente, ao equívoco na afirmação de ausência de impugnação específica, à indevida equiparação entre o pedido de julgamento antecipado e a renúncia ao exame crítico da prova, e à falta de explicitação do regime de distribuição do ônus probatório adotado.

Requer a integração do julgado, o prequestionamento dos dispositivos invocados e a atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O Embargante aponta, em síntese, omissões e erros de premissa quanto à demonstração da
causa debendi
, à cronologia entre a confissão de dívida e as notas fiscais apresentadas pela Embargada, à alegada ausência de impugnação específica dos documentos, à aplicação do
venire
contra
factum

proprium
em razão do pedido de julgamento antecipado e à distribuição do ônus da prova. Requer, ao final, a integração do julgado com atribuição de efeitos
infringentes.

Quanto à alegada omissão sobre a demonstração da
causa debendi
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao identificar as notas fiscais apresentadas pela Embargada, apontar a compatibilidade entre o total de R$ 372.596,00 nelas representado e o valor confessado de R$ 378.156,00 e concluir pela correspondência entre a obrigação declarada e a realidade negocial subjacente.

A circunstância de o Embargante discordar da valoração conferida aos elementos probatórios não configura omissão sanável pela via eleita, mas simples divergência quanto ao resultado do julgamento.

Quanto à cronologia documental, o acórdão utilizou as notas fiscais como elemento corroborativo da relação comercial entre as partes e da compatibilidade entre os valores envolvidos, e não como documentos constitutivos isolados da obrigação.

A confissão de dívida, por sua própria natureza, reconhece obrigação já existente ou em formação no contexto de relação negocial continuada, sendo plenamente admissível, no âmbito do agronegócio, que fornecimentos realizados em momento próximo à celebração do instrumento integrem o contexto fático que lhe serve de suporte.

Não há omissão a sanar, mas escolha fundamentada de valoração probatória.

Quanto à alegada ausência de impugnação específica, o acórdão foi preciso ao consignar que o Embargante não impugnou individualmente as notas fiscais, não indicou quais produtos não teriam sido entregues, não identificou os terceiros signatários e não demonstrou a ausência de vínculo dessas pessoas com sua atividade rural. Trata-se de fundamentação suficiente e coerente, que não se confunde com a afirmação de inexistência de qualquer manifestação, mas com o reconhecimento de que as objeções deduzidas eram genéricas e desprovidas de suporte concreto.

Quanto à aplicação do
venire
contra
factum

proprium
em razão do pedido de julgamento antecipado, o acórdão não equiparou, de forma simplista, a opção pelo julgamento imediato à aceitação da força probatória dos documentos da parte adversa.

O que se reconheceu foi que o Embargante, ao requerer expressamente o encerramento da instrução por entender suficiente o acervo probatório existente, assumiu posição processual objetivamente incompatível com a posterior alegação de que a instrução foi insuficiente para a demonstração de suas teses.

A boa-fé objetiva, consagrada no art. 5º do Código de Processo Civil, impede que a parte se beneficie de contradição entre condutas processuais sucessivas.

Quanto à distribuição do ônus da prova, o acórdão aplicou expressamente o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, atribuindo ao Embargante, na condição de réu nos embargos à execução, o encargo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Embargada. Concluiu, ainda, que o Embargante não produziu qualquer prova nesse sentido, tendo inclusive renunciado à produção probatória adicional ao requerer o julgamento antecipado. A fundamentação é clara, suficiente e juridicamente adequada.

Por fim, registre-se que a decadência da pretensão anulatória, reconhecida nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão embargado, independentemente do enfrentamento das demais questões suscitadas.

O prazo de quatro anos contado da celebração do negócio em 17 de fevereiro de 2017 expirou antes do ajuizamento dos embargos à execução em 27 de setembro de 2022, circunstância que, por si só, inviabiliza a pretensão anulatória deduzida pelo Embargante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026